Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000843-96.2022.8.11.0000
PACIENTE: FILIPE MARQUES SIMOES
IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filipe Marques Simões, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior converso desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduzem, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não sendo suficiente à decretação da constrição cautelar as referências à quantidade de droga e aos antecedentes do paciente. Sustenta-se, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente e à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA